Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001443-60.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), LEANDRO DE LACERDA MATHIAS - CPF: 322.731.658-70 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CILLMAR ALONSO LEMES - CPF: 387.928.691-49 (EMBARGADO), SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES - CPF: 353.815.151-20 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001443-60.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, representante dos executados

EMBARGADO:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, representante dos executados
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso interposto ao recurso da parte exequente, ora embargada, para reformar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, e julgou prejudicado o recurso de Antônio Carlos Tavares de Mello, representante dos executados.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a presente decisão colide frontalmente com outra que julgou o mesmo contrato, envolvendo as mesmas partes e decidiu em sentido oposto
” (sic).

Argumenta que “
a decisão deste feito contraria frontalmente o que foi apreciado neste mesmo colegiado, na apelação cível 0037491-52.2011.8.11.0041, já transitado em julgado
” (sic).

Aponta que “
o contrato de locação foi anulado pelo fato de que o LOCATÁRIO não conseguiu utilizar o imóvel para sua atividade profissional, devido ao fato de que o prédio todo (que abrigava as lojas) não tinha alvará, tendo o supermercado iniciado seu funcionamento na base de liminar, que não abrangeu os lojistas
” (sic).

Aduz que “é
essencial que haja complementação jurisdicional para dizer: a. Se a impossibilidade de uso da sala locada suspende ou não a exigibilidade da locação, conforme já decidiu este mesmo colegiado em relação ao mesmo contrato. b. Se aplicasse ao presente caso a exceção do contrato não cumprido, conforme decidiu este sodalício ao julgar o mesmo contrato; c. Se efetivamente o imbróglio envolvendo a inexistência do alvará da sala locada afeta ou não a liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial; d. Se o fato deste Tribunal ter reconhecido que: “Nos termos do art. 22, inc. I, da Lei no. 8.245/91, a responsabilidade de garantir ao objeto locado condições de utilização e atingimento da finalidade empresarial recai sobre a parte locadora, não se confundindo com adaptação para ajuste à atividade empresarial da parte locatária, mostrando-se, pois, devida a rescisão contratual, com substrato no art. 476 do CC/02 (“exceptio non adimpleti contractus”)”, implica em dizer que a decisão combatida negou vigência ao art. 22, inciso I da Lei de locação”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, “
especialmente para reconhecer que o período em que a locação vigeu sem que o LOCADOR garantisse o alvará de funcionamento ao LOCATÁRIO/EMBARGANTE, devido a irregularidade na obra, seja excluído do título executivo. Requer ainda a complementação do julgado também no que se refere a distribuição do ônus de sucumbência”
(sic) (Id. 202554691).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 203841690, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 199677662, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE –
RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO E DO REPRESENTANTE DA PARTE EXECUTADA JULGADO PREJUDICADO.

A rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

O contrato de sublocação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos”
.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação ao reconhecimento do contrato de sublocação que instrui a inicial da ação executiva como título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, vejamos:

“Infere-se da sentença e do acórdão que julgaram a ação indenizatória e de despejo por denúncia vazia que fora declarada a
rescisão do contrato
que embasa o título executivo e a exequente fora condenada ao pagamento da quantia de R$123.483,81 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais referente aos investimentos realizados na sala pela parte adversa,
sendo rejeitada pelo juízo a tese de nulidade do negócio jurídico decorrente de existência de vício de consentimento
, vejamos:

‘(...) Não obstante tenha a parte autora assegurado que os prejuízos que lhe atingiram foram em decorrência das falsas promessas, desprovidas de boa-fé, feitas por prepostas da requerida, não é razoável acreditar que ela tenha aceitado contratar e instalar uma loja de Pet Shop no Hipermercado Extra somente porque estaria perto da academia Bio Ritmo, mesmo porque o contrato firmado entre as partes, nada menciona ou garanta que isso iria realmente acontecer.

Não obstante seja possível acreditar que a parte autora tenha se sentido atraída para o negócio, em razão da suposta instalação da academia,
os elementos colhidos nos autos não evidenciam a existência de vício de consentimento capaz de inquinar o negócio entabulado, considerando que não se trata de erro que incide sobre a causa do negócio, sem o qual este não teria se realizado
(...)’ (Id. 7982150 – Autos no. 0037491-52.2011.8.11.0041 – Código 740745) (Grifos nossos).

Vale lembrar que a rescisão do contrato de locação não implica, automaticamente, a sua nulidade, pois a anulação ataca a validade do contrato desde o início devido a vícios na formação do consentimento, conforme a previsão do art. 182 do Código Civil, enquanto a rescisão resulta no término do contrato por decisão judicial ou acordo entre as partes, mas não invalida as obrigações contratuais previamente estabelecidas.

No caso em análise, diante da rejeição do juízo acerca da existência de vícios de consentimento, má-fé ou quaisquer outros fatores que invalidariam o pacto locatício mencionado, o contrato de locação objeto deste feito foi válido e eficaz até sua rescisão.

(...)

Portanto, a rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da presente ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente apelante em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

Calha ressaltar, por oportuno, que os requisitos do título executivo de certeza, liquidez e exigibilidade, com aptidão de gerar os efeitos pretendidos pela exequente, devem vir estampados no título, aludindo, assim, à exata definição dos elementos da obrigação, da quantidade de bens, objeto da prestação e da identificação no tempo de seu vencimento (exigibilidade), é dizer, o momento quando a obrigação poderá ser exigida.

O contrato em questão indica claramente as partes envolvidas no negócio jurídico, o objeto e a data de vencimento da obrigação, bem como os critérios de apuração dos aluguéis, de modo que os valores devidos pelos embargantes/executados podem ser apurados por meio de mero cálculo aritmético, o que basta para caracterizar a liquidez da obrigação cuja satisfação é buscada na execução originária.

Aliás, a planilha encarta dos autos bem evidencia o valor débito referente aos aluguéis do período de 06/2011 a 12/2011 e dos encargos (Id. 176459989 - Pág. 17), ocasião em que a parte executada apelada estava em posse do imóvel.

Destaca-se também que a parte executada apelada não refuta especificamente a falta de pagamento dos aluguéis e dos encargos objetos desta execução.

Logo, nota-se que o contrato de sublocação firmado entre as partes tem natureza de título executivo extrajudicial, pois consubstancia obrigação certa, líquida e exigível e comprova documentalmente a existência de crédito decorrente de aluguel de imóvel, de tal sorte que tem aptidão para lastrear a execução originária, conforme inteligência dos artigos 783 e 784, inciso VIII, ambos do CPC/2015”.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024